Tribunal: TJMT
Processo: 1008298-15.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, a impetrante alega que Anne Caroline Rosa Torres de Lima vem sendo submetida a coação ilegal desde que o Juízo da 1a Vara da Comarca de Tangará da Serra-MT homologou a prisão em flagrante da paciente e a converteu em preventiva.
Esclarece que em 27.4.2022, a jovem foi presa em flagrante por ter cometido o crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006).
Buscando demonstrar a ilegalidade da prisão preventiva, cita os seguintes argumentos: a) falta de fundamentação idônea do decreto cautelar; b) desnecessidade da custódia; c) existência de predicados pessoais favoráveis; d) negativa de autoria do ilícito; e) ofensa ao princípio da presunção da não culpabilidade e f) vulneração ao princípio da homogeneidade.
Ademais, assinala que a transferência da paciente para a Comarca de Nortelândia-MT, como determinado pela autoridade acoimada coatora, impedirá seu contato com a família.
Por fim, consigna que a apreensão de drogas na residência do namorado da paciente constitui prova ilícita, pois efetivada sem a autorização dele ou a expedição de prévio Mandado de Busca de Apreensão.
Desta forma, busca a concessão da ordem, em liminar, para que se revogue a constrição ou sejam estabelecidas medidas cautelares mais brandas. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência ou o trancamento do Inquérito Policial por absoluta ausência de justa causa (ID 126664151).
Instruiu a inicial com documentos (ID 126664153 a 126664172).
Infere-se dos autos que durante o monitoramento a uma residência possivelmente utilizada para a realização de comércio de drogas, policiais militares notaram várias pessoas entrando e saindo do local, até que visualizaram a paciente entregando “algo suspeito” a outra pessoa. Nesse instante, eles decidiram abordar a paciente, com quem acabaram encontrando uma porção de média de substância análoga a maconha.
Na ocasião, segundo a narrativa dos agentes públicos, a paciente afirmou que seu namorado, André Alves Martins, era quem efetivamente vendia drogas, cabendo a ela realizar apenas alguns “corres” (vendas) para suas colegas. Ela também asseverou que ele escondia materiais ilícitos em uma região de mato, aos fundos da casa dele.
Diante dessas informações, os policiais foram até o local indicado, onde localizaram uma barra de substância análoga a maconha, duas porções de cocaína em formato de pedra e uma embalagem com cocaína em pó, totalizando a apreensão de 995,86 de substância análoga a maconha e 653,14g de cocaína.
Ela foi presa em flagrante delito.
No dia seguinte, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva visando, essencialmente, garantir a ordem pública. Mais tarde, foi indeferido o pedido de revogação da medida extrema (ID 126664172).
Aparentemente, os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois a apreensão de razoável quantidade de materiais ilícitos e sua natureza variada (maconha e cocaína) e deletéria (cocaína) sinalizam o maior desvalor da conduta, emergindo daí a necessidade de se resguardar o meio social.
Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal já assentou: “São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente” (AgRg no RHC 125.233/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, DJe 8.2.2021). Destaquei.
E há muito o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que: “São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente” (AgRg no RHC 125.233/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, DJe 8.2.2021).
Ainda endossando o raciocínio de que a apreensão de considerável quantidade drogas e sua natureza variada e deletéria, como ocorre na espécie, justifica a medida constritiva, confira-se o teor do Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
Delineado esse quadro, portanto, não há como se reconhecer, ao menos pelo que consta dos autos até agora, a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade da paciente e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para se impor/manter a custódia processual.
Ainda sob esse ângulo, registre-se que embora dignas de nota, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ser o caso.
Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema” (HC 605.618/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 18.12.2020).
Trilhando o mesmo caminho, o Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas pontua: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
A seguir, por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal, não é possível analisar a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, como bem ilustra o Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
De todo modo, impende destacar que existem, sim, indicativos do envolvimento da paciente no crime em tela, como bem revelam as declarações dos policiais militares responsáveis pelas diligências que culminaram na prisão em flagrante, descrevendo com detalhes a conduta criminosa e apontando-a como responsável pelo comércio espúrio de drogas (ID 126664163).
Sob esse aspecto, inclusive, cumpre sublinhar que desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 do CPP e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão antecipada não contraria o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade (art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF).
Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça já assentou não haver “ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço” (RHC 132.546/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 18.12.2020).
Prosseguindo, não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva vulnera o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se a paciente será condenada quando se encerrar a ação penal, seja porque o preceito secundário da norma violada autoriza a fixação do regime fechado para cumprimento de eventual reprimenda, a teor do estabelecido no art. 33, § 3o, do CP.
Para além disso, cumpre sublinhar que a instrução processual sequer foi iniciada, circunstância que obsta, sobretudo na via estreita do writ, uma análise pormenorizada sobre a tipificação da conduta e até mesmo a possibilidade de incidência da causa redutora de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006.
Em sintonia com esse entendimento, transcreve-se aresto de recentíssimo julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. 8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 9. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 161.578/RS Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 31.3.2022). Destaquei.
Trata-se, ademais, de medida relacionada a juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório, o que só reforça a legitimidade da medida extrema.
Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe, ao menos em juízo preliminar de cognição, cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
A propósito, a Corte Cidadã já decidiu ser “indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJe 26.3.2021).
Em tempo, o inconformismo quanto à transferência da paciente para estabelecimento prisional localizado em outra unidade judiciária não parece, em princípio, ter sido examinado previamente pelo Juízo a quo oficiante, sendo defeso sua análise direta por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório parece ser o único instrumento capaz de tutela acautelar a ordem pública, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis ou substituir a constrição atacada por medidas de natureza mais branda.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de maio de 2022.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator